Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Nos termos do artigo 267, RIJDFT, os embargos de declaração poderão ser opostos em petição dirigida ao respectivo relator. Uma vez que o julgamento da presente demanda teve o quórum complementado, nos termos do artigo 942, do Código de Processo Civil, sendo que o voto divergente do Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA foi o vencedor, redigindo o acórdão como relator designado, mister se faz a redistribuição desses autos para a devida análise dos embargos de declaração (ID 40864106) opostos em face do acórdão no 1623155, proferido por essa 3a Turma Cível. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda à distribuição desses Embargos de Declaração ao relator designado, Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA.